Tribunal: STF
Processo: AP 1044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão por mim proferida em 6/12/2021, por meio da qual indeferi o requerimento de reconsideração da decisão que indeferiu requerimento de concessão de entrevista (eDoc. 724), ao argumento de que o requerente não trouxe nenhum fato novo que alterasse a decisão anteriormente proferida (eDoc. 739).



    Neste recurso (eDoc. 740), o réu alega, em síntese, que “a melancolia da lacônica decisão embargada trata de forma absurdamente genérica o pedido formulado de reconsideração, sem considerar os meandros que o fizeram chegar a este julgador, que foi justamente no sentido de esclarecer os reais motivos da censura prévia aplicada ao parlamentar, ex officio, e sem o requerimento do Ministério Público”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não prosperam as irresignações do embargante. De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado. 



    No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar suposta omissão, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está originalmente vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente